Tribunal: TJSP
Processo: 0039005-15.2013.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO COM PEDIDO DE COBRANÇA - DECADÊNCIA – Pretensão de que seja reconhecida a decadência do direito do banco autor em cobrar os valores devidos, com fundamento no artigo 26, inciso II, do CDC – Rejeição – Hipótese em que o prazo decadencial não é aplicável à presente hipótese, por não se tratar de reclamação sobre vício do serviço – Precedentes do STJ – PRELIMINAR

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO COM PEDIDO DE COBRANÇA - DECADÊNCIA – Pretensão de que seja reconhecida a decadência do direito do banco autor em cobrar os valores devidos, com fundamento no artigo 26, inciso II, do CDC – Rejeição – Hipótese em que o prazo decadencial não é aplicável à presente hipótese, por não se tratar de reclamação sobre vício do serviço – Precedentes do STJ – PRELIMINAR REJEITADA.

APELAÇÃO - AÇÃO COM PEDIDO DE COBRANÇA - PRESCRIÇÃO – Pretensão de que seja reconhecida a prescrição da pretensão do banco autor em cobrar os valores devidos – Rejeição – Hipótese em que o prazo prescricional é o de cinco anos, nos termos do artigo 206, §5o, I do CC – PRELIMINAR REJEITADA.

AÇÃO COM PEDIDO DE COBRANÇA – Pretensão de reforma da r. sentença que julgou procedente ação com pedido de cobrança – Descabimento – Hipótese em que houve a comprovação da dívida - Capitalização mensal dos juros que é permitida nos contratos celebrados em data posterior à Medida Provisória MP 1.963-17, atual MP no 2.170-36 – Súmulas n. 539 e 541 do STJ – Ausência de incidência de juros abusivos na composição do débito - Impossibilidade de limitação dos juros e inaplicabilidade do decreto-lei no 22.626/33 ao caso em exame – RECURSO DESPROVIDO.